Tribunal: TJMT
Processo: 1002222-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002222-09.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Consignação de Chaves]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), C D OESTE ELETRO S/A - CNPJ: 03.447.395/0001-63 (EMBARGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), FRANCISCO DOS SANTOS DIAS BLOCH - CPF: 297.898.378-79 (ADVOGADO), RENATA GOETTEMS BEHRENDS - CPF: 013.785.640-73 (ADVOGADO), DANIEL ALCANTARA NASTRI CERVEIRA - CPF: 272.306.998-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1002222-09.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO CONSIGNATÓRIA DE CHAVES” de n. 1052482-35.2019.8.11.0041 onde litiga com C D OESTE ELETRO S/A perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 86249483 o colegiado por maioria, proveu o recurso, nos termos do voto do 2o vogal.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 87452490 que o V. acórdão padece de omissão, na medida em houve violação aos artigos 343, do CPC e 67, da Lei do Inquilinato (n.o 8.245/91). Isso porque, de acordo com o referido artigo, é lícito à ora Embargada propor a reconvenção, em ação consignatória de chaves e encargos locatícios, desde que a objeção seja a insuficiência do montante depositado

Afirma que o pedido da ação principal é apenas a consignação das chaves, e que em momento algum, a Embargante fala em “consignação de valores” nestes autos. Portanto, ao contrário do entendimento desta C. Câmara, não é possível que a ora Embargada pretenda a cobrança de valores nestes autos, sob pena de violação aos dispositivos legais.

Aduz que há ausência de interesse processual na modalidade adequação e foi por isso que o MM. Juízo de 1a instância, acertadamente, proferiu sentença extinguindo o feito sem a resolução do mérito. De mais a mais, e nos termos do artigo 343 do CPC, a reconvenção deve guardar relação de conexão com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Não houve defesa quanto ao recebimento das chaves, e a ação principal visa encerrar a relação locatícia, nada mais.

Sustenta que incorreu em omissão também quanto a este artigo do Código Processual. É evidente que a demanda reconvencional não possui conexão com a ação principal ou com os fundamentos da defesa.

Por fim, requer o recebimento e o acolhimento destes Embargos de Declaração, com vistas a corrigir a omissão apontada, de modo a reformar o V. Acórdão, para que a sentença de 1a instância seja mantida na íntegra, ou seja, com a extinção do pedido reconvencional, sob pena de violação aos dispositivos supracitados. Vale apontar que o presente recurso tem por escopo prequestionar a matéria positivada nos artigos 343 do CPC e 67 da Lei 8.245/91

Contrarrazões sob ID. 89193478.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Eminentes pares.

A douta Relatora, fazendo suas razões de decidir conheceu e desproveu o recurso aviado pela agravante e, neste contexto, manteve decisão de piso que reconheceu a impossibilidade jurídica de ingressar com reconvenção para cobrança de alugueres e encargos outros em sede de ação de consignação de chaves.

Com todo respeito à invulgar sabedoria jurídica da eminente Relatora, ouso divergir da mesma e, em primeiro aspecto, vislumbro que, no caso, a situação deriva de um único contrato e, em verdade, ao consignar as chaves, reconheceu a agravada a extinção do contrato de locação, entretanto, por descumprimento contratual, não quitou as suas obrigações derivadas do contrato. No caso presente, o Código de Processo Civil ditou normas a respeito do assunto e, neste contexto, numa analise do artigo 343 do Código de Processo Civil, pode extrair esta possibilidade, sobretudo porque, em relação à entrega das chaves, nada mais discute a respeito deste incidente.

Na interpretação do citado diploma legal não reside qualquer subtração jurídica da pretensão trazida, como se vê: Art. 343 – Na contestação é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. No caso, a cobrança dos alugueres, derivados do mesmo contrato, pode encarar como uma conexão intelectual, admitida pelos juristas para amenizar o rigor que então estabelecia o CPC/73.

A lei 8.245/91, Lei do Inquilinato, a rigor do seu art. 67, inciso VI, prevê que a reconvenção somente poderá ser utilizada pelo réu nas ações locatícias para pedir o despejo e a cobrança dos valores objeto da ação consignatória ou da diferença do deposito inicial, na hipótese de ter sido alegado não ser o mesmo integral.

No caso, em se tratando de simples consignação para entrega das chaves, não reside depósito, não existe pagamentos parciais e, neste contexto, na interpretação do citado diploma legal, não está a residir qualquer proibição da cobrança integral dos valores devidos. Quanto à lei quis, determinou, quando não quis, guardou silêncio o dispositivo trazido pela eminente relatora, com todo respeito, simples ação de consignação de chaves que, na pratica, trata-se apenas da entrega das mesmas para consolidar a extinção do contrato de locação e a data em que esta situação se concretizou, para que se produzam os referidos e legais efeitos em todos os seus contornos jurídicos.

Ademais, dado uma amplitude maior a respeito da possibilidade jurídica de conexão, o próprio artigo 343 do CPC em seu § 6o anota – O réu pode propor reconvenção, independente de oferecer contestação.

Desta forma, não contestando a ação de consignação de chaves, não divisei pretensão resistida da requerida em recebê-la extrajudicialmente, segundo vejo, nada impede que, por força do § 6o, do art. 343, do Código de Processo Civil, ingressa a ré/reconvinte com pretensão de cobrança de valores inadimplidos pela autora/reconvinda durante o lapso temporal do contrato extinto, com a entrega das chaves em juízo.

Derradeiramente, não criticando o posicionamento adotado pelo STJ, entende-se que tais jurisprudências estão totalmente superadas em face de uma análise do sentimento de justiça, a tempo, forma, modo, estabelecida no vigente diploma processual civil. Não se pode olvidar, ainda, que o próprio artigo 8o do Código de Processo Civil, restaurando a paridade de tratamento entre as partes, o juiz ao aplicar o ordenamento jurídico deve atender aos fins sociais e as exigências do bem comum, com razoabilidade e proporcionalidade o que me reforça, ainda mais que, não reside qualquer óbice jurídico que, sem sede de ação de consignação de chaves onde sequer reside a demonstração de pretensão resistida e, de conseqüência, de duvidosa juridicidade em relação à forma, a possibilidade do exercício do pedido reconvencional, como o formulado pela ré/reconvinte (agravante)

Moacyr Amaral Santos, também, sustentou que

"deverá haver entre a reconvenção e a ação originária, ou o fundamento da defesa nesta oferecida, um traço de ligação, um nexo jurídico, que justifique a sua especialidade de seguir no mesmo juízo e no mesmo processo da ação do autor" ("Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", 2o Volume, Ed. Saraiva, 16a Ed., p. 229). No mesmo sentido são as lições de José Joaquim Calmon de Passos e Vicente Greco Filho ("Comentários ao CPC", Vol. III, Forense, p. 306; "Direito Processual Brasileiro", 1o Volume, Saraiva, 10a Ed., p. 90). (fonte Google).

Na jurisprudência, também, encontra-se precedente afirmando que "se a ação e a reconvenção têm fundamento num mesmo contrato, há identidade de causas e, conseqüentemente, conexão a autorizar a admissibilidade de reconvenção" (RT. 606/169).

No caso, não havendo cerceamento de defesa a respeito do caso, princípio de economia e celeridade da prestação jurisdicional, colaboração das partes para obter sentença meritória dentro de prazo razoável, com todo respeito ao posicionamento exarado pela eminente relatora, trata-se de um, indiscutível excesso de formalismo a extinção deste processo e, recebido as chaves, a ação deve ser tratada em continuação tão somente em relação ao pedido reconvencional e, neste caso, até poderia, desde já, a questão da consignatória ser definida por sentença parcial de mérito, nos moldes do artigo 356 e seguintes do Código de Processo Civil.

Por outro lado, numa interpretação extensiva do art. 283 caput’ do CPC vigente o erro formal do processo deve ser aproveitado, desde que não cause prejuízo à defesa de qualquer parte. É o caso que, perfeitamente, mudando o que deve ser mudado, se amolda na situação presente.

Por tais argumentos, conheço do recurso e lhe dou provimento para determinar o regular processo reconvencional ofertado pela ré/reconvinte em face do autor/reconvindo. E, ao talante do magistrado, dentro do seu livre convencimento, poderá picotar o julgamento, apreciando, desde logo a consignatória e prosseguindo com a ação de cobrança proposta pela ré/reconvinte, dentro da dicção do art. 356 e seguintes do CPC.

É como voto.”

O Código de Processo Civil, no contexto de justiça do terceiro milênio, espancou todas as absurdas formalidades que até então vigia em face do revogado diploma processual civil e, neste contexto, passou a observar a situação com aspecto mais criterioso, levando em consideração outros predicados legais, celeridade da prestação jurisdicional para obtenção de sentença de mérito colaboração entre as partes (arts. 4o e 6o do CPC), e considerando que o erro de forma, não residindo cerceamento de defesa, pode ser aproveitado. Deve, por conseqüência o vigente CPC ser apreciado e interpretado de forma sistemática, eliminando todos os entraves e a possibilitar o regular andamento, fazendo as necessárias adequações, sem, contudo, causar prejuízo a defesa, como no caso concreto.

Neste contexto e sobretudo porque, a rigor do § 6o, do art. 343 do CPC, surgindo nova nuance jurídica, pode o réu/reconvinte ofertar reconvenção mesmo sem contestar a ação, outro não é o entendimento de que em sede de ação de consignação de chaves, recebendo estas, não reside impossibilidade jurídica de promover o réu/reconvinte, a ação reconvencional para o recebimento dos alugueres devidos até a extinção do contrato que perfaz com a entrega. Neste viés, pode o magistrado, desde já, a rigor do art. 356 do CPC, julgar de forma parcial a ação consignatória e, prosseguir tão somente com o pedido reconvencional, não residindo qualquer proibição formal a respeito já que, no caso, pode ser encarada como uma conexão intelectual, isto é, ambas as situações derivadas de um mesmo contrato.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021